Tribunal: TJSP
Processo: 2020653-91.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
HABEAS CORPUS – Execução – Pedido de progressão de regime – Determinação de realização de exame criminológico – Celeridade processual – Não preenchimento ainda do requisito objetivo - Constrangimento ilegal não verificado – Ordem denegada.